Tribunal: TJMT
Processo: 1035402-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035402-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Desapropriação, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), CLAUDINO JANDIR BASSO - CPF: 131.804.109-06 (AGRAVADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), THAMERA BEATRIZ PLENS - CPF: 031.477.311-89 (ADVOGADO), JOIMAR JORGE BASSO - CPF: 411.720.191-34 (AGRAVADO), JOIMIR JOSE BASSO - CPF: 395.202.501-15 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035402-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

AGRAVADOS:

CLAUDINO JANDIR BASSO, JOIMAR JORGE BASSO e JOIMIR JOSE BASSO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários periciais é ato discricionário do magistrado, que deve observar a complexidade do trabalho técnico, a qualificação do profissional e os parâmetros estabelecidos na legislação e em resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

Não evidenciado excesso arbitrário ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035402-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

AGRAVADOS:

CLAUDINO JANDIR BASSO, JOIMAR JORGE BASSO e JOIMIR JOSE BASSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Desapropriação Direta com Pedido de Liminar n. 0000504-70.2016.8.11.0096,
homologou os honorários periciais no valor de R$13.590,00 (treze mil quinhentos e noventa reais).

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, pois não concorda com o valor fixado da perícia a ser elaborada nos autos.

Argumenta que a grande maioria dos materiais necessários à elaboração do laudo pericial já foram acostados aos autos pelas partes, além de que a perícia não demandará demasiado tempo, verificada a baixa complexidade e dificuldade dos trabalhos.

Defende que o
expert
não considerou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em seu pleito por honorários.

Requer o efeito suspensivo do recurso. E no mérito, que seja provido para reformar a decisão agravada, fixando quantia justa e adequada para os trabalhos a serem realizados.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 258688185.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 258811658.

Contrarrazões apresentadas no Id. 264944779, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia estabelecida nos autos refere-se à fixação dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem no bojo de ação de desapropriação direta promovida pelo agravante.

Nos termos do artigo 465, § 2o, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser fixada de maneira equitativa pelo magistrado, levando-se em consideração o trabalho a ser desenvolvido, a complexidade da matéria, o grau de especialização do profissional e o tempo estimado para a realização da prova técnica.

No caso dos autos, verifica-se que a perícia envolveu a avaliação de imóvel rural, com necessidade de deslocamento, análise de características produtivas e comparação de valores praticados no mercado imobiliário da região.

Trata-se de exame que exige conhecimento técnico especializado e um estudo pormenorizado da área, justificando a fixação de honorários compatíveis com a natureza do serviço prestado, sendo este um critério fundamental para assegurar a justa remuneração do profissional designado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de honorários periciais somente é possível em casos de manifesta abusividade, o que não restou demonstrado pelo agravante.

Ademais, o próprio indeferimento do pedido de tutela recursal já evidencia que não restou configurada a presença dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, reforçando a ausência de qualquer ilegalidade na decisão combatida.

Ressalte-se, ainda, que a remuneração do perito deve ser compatível com os valores praticados pelo mercado e que, conforme entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça, cabe ao juiz ponderar a justa retribuição pelo trabalho especializado desempenhado pelo expert, o que foi devidamente observado no caso em apreço.

A Resolução CNJ 232/2016, ao regulamentar a fixação de honorários periciais, reforça a necessidade de observância à equidade e à complexidade do trabalho executado, impedindo valores ínfimos que comprometam a qualidade da perícia, bem como valores excessivos que onerem desproporcionalmente a parte expropriante.

Dessa forma, não restando demonstrado abuso ou erro na fixação dos honorários periciais, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, uma vez que se encontra devidamente fundamentada e amparada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025